Tribunal: TJES
Processo: 0005128-48.2019.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio; Furto
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005128-48.2019.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOELSON DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se o pr
esente de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto por
JOELSON DA SILVA SANTOS
, em face da decisão de fls.
251/254
dos autos físicos –
conteúdo virtualizado no id 3252181
, prolatada pelo magistrado da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV
e VI
, c/c o
§2º-A, incisos I e II, e §7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II,
e do artigo
155,
caput
, todos do Código Penal
,
com as implicações da Lei nº 8.072/90,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3252181, em resumo, que:

[...], no dia
11
de
maio de 2019
, por volta das 22h08min, na Rua Henrique Alves Paixão, S/N, bairro Centro,
Sooretama/ES, o denunciado JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”
, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, praticou múltiplas agressões contra a
vítima Rauliane de Souza da Silva
, sua convivente, não consumando o crime em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, eis que terceiros interviram no ato, socorrendo e encaminhando a vítima para o Hospital Geral de Linhares, conforme testifica o
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(fls. 95/96).

Depreende-se dos autos que o
denunciado JOELSON
, no dia e local dos fatos, juntamente com familiares e a
vítima Rauliane
estavam na residência de sua genitora ingerindo bebida alcoólica, oportunidade em que apresentou alteração comportamental em virtude de ciúmes, razão pela qual passou a desferir socos na cabeça e puxões de cabelos na
vítima Rauliane
.

Consta que, em seguida,
JOELSON
se apossou de 01 (uma) faca e avançou em direção a
vítima Rauline
, dizendo que iria matá-la, não a atingindo da intervenção do seu irmão Elielson, que o conteve. Passado um tempo,
JOELSON
“acalmou-se” e pediu desculpas a
vítima Rauliane
, ocasião em que lhe disse que desejava se separar.

Apurou-se, ainda, que,
JOELSON
, após ouvir a
vítima Rauline
relatar que gostaria de se separar, a indagou a respeito da decisão, tendo esta afirmado que
“estava cansada de apanhar”
. Insatisfeito com a decisão da vítima,
JOELSON
questionou novamente, tendo a vítima dito que
“não aguentava mais apanhar e ser humilhada”
, momento em que
JOELSON
deu inicio a novas agressões, desferindo chutes e socos na cabeça da
vítima Rauline
, para matá-la.

Restou apurado, ainda, que, em razão das covardes agressões a
vítima Rauline
foi encontrada inconsciente, motivo pelo qual foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares, onde permaneceu por alguns dias e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Silvio Ávidos, em Colatina/ES.

Em decorrência das atrocidades praticadas contra a vítima,
Rauliane
foi submetida a 01 (uma) cirurgia e diversos procedimentos para reconstrução de seu maxilar –
que ficou desfigurado em razão dos diversos chutes e socos desferidos pelo denunciado.

O perito de confeccionou o
Laudo de Exame de Lesões Corporais
atestou que a
vítima Rauline
sofreu
“fratura cranial de osso mandibular (maxilar inferior), ocasionando assimetria fácil e edema, seguido de equimose de cor arroxeada de região orbicular direita, laceração de lábio superior e lábio inferior”
(fl. 95/96).

O
motivo do crime foi torpe
,
repugnante
, eis que o
denunciado JOELSON
tentou matar a
vítima Rauline
em razão de ciúmes e por não aceitar o término do relacionamento.

O crime também foi praticado
com emprego de meios cruéis
, uma vez que o
denunciado
desferiu diversos chutes e socos na cabeça da
vítima Rauline
, causando sofrimento desnecessário.

Ficou comprovado, ainda, que a maneira como foi executado o crime,
dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima
, eis que o
denunciado
além de possuir superioridade de força em relação à vítima, deu início as agressões de forma súbita,
sem que a vítima estivesse esperando
.

Finalmente, restou evidenciado que o crime foi decorrente de violência doméstica e familiar e praticado contra mulher.

Por derradeiro, o crime foi praticado na presença dos filhos da vítima.

FATO 02

Como se não bastasse, o
denunciado JOELSON
subtraiu 01 (um) telefone celular, marca LG, modelo K9 TV, cor preta, avaliado aproximadamente em R$529,00 (quinhentos e vinte e nova) reais, pertencente à
vítima Rauline
.

A
utoria e materialidade extraída do
Boletim Unificado
(fls. 03/04); do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(fls. 95/96) e
Relatório Final
(fls. 135/144) bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado
JOELSON DA SILVA DOS SANTOS
, vulgo “
LAGOA”
, incorreu nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV e VI c/c §2º-A, incisos I e II; §7º, inciso III c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 155,
caput
, em concurso material, com as consequências da Lei de Crimes Hediondos
. [...]. (sic)

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
JOELSON DA SILVA DOS SANTOS

fora pronunciado como incurso na
s
sanç
ões
do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV
e VI
, c/c o
§2º-A, incisos I e II, e §7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II,
e do artigo
155,
caput
, todos do Código Penal
,
com as implicações da Lei nº 8.072/90
, a fim de ser submetido a julgamento
perante o Conselho de Sentença da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
.

Em suas razões recursais, a defesa de
JOELSON DA SILVA SANTOS
requer a impronúncia do mesmo no presente caso, em razão de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio para o delito tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal. Por fim, requer a revogação da segregação preventiva ou a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronún
cia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente
possui
razão quanto
as
matéria
s
alegada
s
.

O artigo 414 do Có
digo de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos de tentativa de homicídio e furto está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende dos Boletins Unificados de fls. 06/07 e 08/09, das fotografias de fls. 10 e 81/83, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 99/101, do laudo médico de fl. 118, das informações prestadas pela empresa de telefonia móvel de fls. 136/137-verso, to
d
a
s
dos
autos físicos –
conteúdo virtualizado no id 3252181,
além dos depoimentos das testemunhas e da vítima.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, importante destacar que a vítima Rauliane de Souza da Silva, na primeira oportunidade que prestou suas declarações perante a autoridade policial (fl. 80
dos autos físicos –
conteúdo virtualizado no id 3252181
)
, ou seja, apenas 03 (três) dias após os fatos,
afirmou
com clareza
, apesar das dificuldades de decorrentes das lesões sofridas, que as mesmas teriam sido causadas pelo seu companheiro, o ora recorrente
JOELSON DA SILVA SANTOS
,
e que sua filha Maisa teria presenciado tais agressões,
e ainda, que o celular dele havia sumido
,
in verbis
:

[...]:
QUE na data do fato, dia 12/05/2019, estava na casa de sua sogra MARIA CLAUDINETE DA SILVA DOS SANTOS
(alcunha: NEIDE) residente na Rua Peroba, n025, bairro Saionara, Soretama/ES;
QUE foi agredida por seu convivente, JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, com socos e chutes na face, vindo a lesionar seu maxilar; QUE por esse motivo não consegue conversar; QUE quem viu a vítima sofrendo as agressões foram seus filhos
e quem levou a vítima até ao hospital foi sua mãe, MARIA INES DE SOUZA, contato: (27) 99967-6513, residente na Avenida Lagoa do Teste, quadra 16, casa 18, Bairro Saionara, (perto do depósito de gás Negão Estrelinha), Linhares/ES;
QUE não presta informações mais detalhadas por não conseguir se comunicar devido às lesões; QUE o investigado continua a ameaçando, bem como MARIA INES, via telefone;
QUE o investigado furtou o celular da vitima e a chave de sua casa; QUE o motivo das agressões é p
o
r ciúmes; QUE a filha da depoente, MAISA DE SOUZA QNÇALVES de 08 anos d
e
idade presenciou as agressões;
QUE a depoente não sabe o nome do motorista da ambulância que a socorreu. [...]. (fl. 80 dos autos físicos)

Passados 15 (quinze) dias desta oitiva, a vítima voltou a prestar declarações (fls. 114/116 dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no id 3252181
), oportunidade que reafirmou a autoria dos fatos constantes na denúncia, além de narrar,
com detalhes
, todo o conturbado histórico do seu relacionamento com o acusado
JOELSON DA SILVA SANTOS
,
que sempre envolveu ameaças, agressões
e medo
,
além da situação
que antecede
u
as agressões que quase
lhe tiraram a vida
.
Por oportuno, transcrevo integralmente suas declarações:

[...]:
QUE afirma que ainda está com sérias dificuldades para falar em razão de todas as lesões sofridas; QUE afirma que conheceu o nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, quando tinha apenas quatorze anos de idade, período em que teve início todo relacionamento conturbado entre a declarante e ele
; QUE namorou e conviveu com JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, durante alguns anos, tendo o relacionamento terminado em diversas oportunidades; QUE afirma que chegou a casar com JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, no dia 31/01/2014, quando ele estava preso no CDRL de Linhares cumprindo pena pelo delito de tráfico de drogas; QUE no entanto, em razão da prisão de JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, e buscando conquistar uma nova vida, a declarante decidiu encerrar o casamento quando o nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, ainda se encontrava preso no CDRL;
QUE afirma que durante todo o período em que se relacionou com o nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, ele sempre a agrediu fisicamente, verbalmente e também sempre a ameaçou de morte; QUE o nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, agredia a declarante fisicamente sem qualquer motivo, sempre na presença dos filhos da declarante; QUE JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, sempre agrediu a declarante com socos, chutes, bem como utilizando-se de vários instrumentos, dentre eles “cabo de vassoura” e “pedaço de madeira”; QUE JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, também sempre xingou a declarante com expressões do tipo “vagabunda”, “piranha”, “vadia”, “safada”; QUE JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, também dizia: “quem vai te querer?, você é uma mulher
feia!, o cara só vai querer te comer para você bancar ele”; QUE além das ofensas físicas e verbais, o nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, também sempre ameaçou a declarante de morte dizendo que caso a declarante narrasse os fatos a Polícia, ele a mataria e também mataria sua mãe, a nacional Maria Inês de Souza; QUE diante das ameaças sofridas e também temendo pelo histórico criminal do nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, a declarante nunca teve coragem de denunciar as agressões físicas e verbais sofridas a Polícia; QUE a declarante sempre soube que JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, havia tentado matar duas de suas ex-companheiras, tendo ambos os fatos ocorridos na cidade de Linhares/ES; QUE a declarante sabe que o nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, efetuou disparos de arma de fogo em face de uma ex-convivente, de prenome “Poliana”, fato ocorrido no Bairro Nova Esperança, em Linhares, tendo “Poliana” ficado com várias sequelas em razão dos disparos de arma de fogo que a alvejaram; QUE a declarante também sabe que o nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, tentou matar, com golpes de faca, uma ex-companheira de nome Tatiane Severo (mãe do filho mais velho de JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”), cujo fato ocorreu no Bairro Planalto, em Linhares
; QUE a declarante afirma que ficou aproximadamente quatro anos separada do nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, uma vez que terminou o casamento no ano de 2014, quando ele ainda se encontrava cumprindo pena no CDRL de Linhares;
QUE no entanto, no mês de junho de 2018, JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, que havia saído da cadeia no mês de maio de 2018, ligou para a declarante e disse que queria reatar o relacionamento, oportunidade em que a declarante, por medo, resolveu reatar o relacionamento
; QUE JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, então, foi morar com a declarante no Bairro Vila Garrido, Vila Velha/ES, local onde a declarante residia com sua filha Maysa de Souza Gonçalves (conta com oito anos de idade), estando a declarante também grávida de um menino (que atualmente conta com um ano de idade), que não era filho de JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, mas ele registrou como se fosse seu, recebendo a criança o nome de Joelson da Silva dos Santos Júnior;
QUE desde que passou a residir com a declarante, em junho de 2018, JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, passou a agredir fisicamente, verbalmente, e também a ameaçá-la de morte; QUE a declarante, como já dito acima, nunca procurou a Polícia para narrar os fatos, uma vez que JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, sempre a ameaçou de morte
; QUE no mês de agosto de 2018, alugaram uma casa e se mudaram para a cidade de Sooretama, local onde as agressões continuaram, tendo a declarante um dia, inclusive, apanhado muito em frente aos seus filhos e sua mãe, oportunidade em que JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, chegou a destruir todos os utensílios da casa, cujos móveis e bens haviam sido adquiridos com o dinheiro do trabalho da declarante;
QUE continuava a sofrer calada e nunca noticiou os fatos a Polícia ou a qualquer outro órgão porque temia que JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA” pudesse lhe fazer algum mal ou ainda, promover algum mal a sua mãe; QUE ficou em Sooretama até o mês de janeiro de 2019, sempre sofrendo muito com JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”
, tendo se mudado no referido mês para o Bairro de Serra Dourada e posteriormente para o Bairro Carapina, ambos na Serra/ES;
QUE JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, acompanhou a declarante e continuou a agredi-la fisicamente, de forma diária, na frente da filha Maysa de Souza Gonçalves, das mais variadas formas, desde socos, chutes, a golpes com madeira, “cabo de vassoura” e “galhos de árvores”. QUE quando moravam no Bairro Carapina, em Serra/ES, JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, chegou a tentar matá-la por meio de asfixia segurando e apertando seu pescoço, não apenas consumando o homicídio em razão da intervenção da proprietária do imóvel à época; QUE mesmo diante das agressões continuou a conviver com o nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, por medo
, sendo que, aproximadamente uma semana antes do dia 11/05/2019 (data dos fatos apurados no presente Inquérito Policial), o nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA” veio para a cidade de Sooretama para colher café, ficando abrigado na casa de sua mãe;
QUE afirma que no dia 10/05/2019 (sexta-feira), a declarante saiu de Serra/ES e se dirigiu para a casa da mãe de JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, situada na Rua Peroba, nº. 25, Bairro Sayonara, Sooretama, acompanhada de seus dois filhos pequenos, a fim de passar o dia das mães com a sua genitora, que reside no Bairro Nova Esperança, Linhares; QUE o combinado com JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, era que a declarante permanecesse na casa da mãe do investigado até o sábado (dia 11/05/2019), e após isso, seguisse para a casa de sua mãe para passar o dia das mães na casa de sua genitora (dia 12/05/2019);
QUE no entanto, na tarde do dia 11/05/2019 (sábado), JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, e seus familiares passaram a ingerir bebida alcoólica na casa da genitora do investigado, oportunidade em que JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, mais uma vez, passou a apresentar alteração comportamental
; QUE na tarde do dia 11/05/2019 (sábado), se encontravam na casa da mãe de JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, além do investigado e da declarante, a nacional de prenome “Renata”, a mãe de JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, o padrasto do investigado, de prenome “Cícero”, além do irmão do investigado, de prenome “Elielson”;
QUE afirma que após ingerir bebida alcoólica e por uma crise de ciúmes infundada, JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, passou a desferir socos na cabeça da declarante, puxou seu cabelo, arrastando-a, e, seguidamente, apossou-se de uma faca e seguiu em direção a declarante dizendo que iria matá-la; QUE JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, somente não matou a declarante porque foi impedido por seu irmão “Elielson” que o segurou e impediu a prática do crime
; QUE JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, acabou se acalmando e seguidamente pediu desculpas a declarante;
QUE no entanto, a declarante ficou muito amedrontada mais uma vez e temeu que algo pior pudesse acontecer, razão porque se dirigiu a JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, e disse a ele que estava cansada de apanhar e não seria mais mulher dele; QUE JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, ficou transtornado e passou a perguntar por qual razão a declarante dizia isso; QUE a declarante então foi para a sala da casa da mãe do investigado, sendo perseguida por JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, que novamente a indagou o porque a declarante disse que não seria mais mulher dele; QUE a declarante novamente disse que não aguentava mais apanhar e ser humilhada, momento em que JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, se aproximou e olhou firme para a declarante; QUE a declarante afirma que a partir desse momento não se recorda de mais nada do que aconteceu; QUE não se recorda se recebeu chute, socos ou qualquer outra agressão física; QUE afirma que apenas se recorda de ter acordado no dia seguinte no Hospital Geral de Linhares com o rosto completamente desfigurado e sentindo muita dor; QUE no Hospital Geral de Linhares, a declarante também pode perceber que uma fração de seu “couro cabeludo” também havia sido arrancada durante as agressões físicas perpetradas por JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”;
QUE permaneceu internada por dois dias no Hospital Geral de Linhares e, seguidamente, foi encaminhada para o Hospital Silvio Ávidos, em Colatina/ES, tendo permanecido internada no referido nosocômio por uma semana; QUE foi submetida a uma cirurgia realizada por dois cirurgiões, e permanece com vários pontos internos em toda a região da face, local onde foram inseridas “platinas”, para reconstruir o maxilar da declarante, que havia desfigurado; QUE a declarante também recebeu “platinas” na região do rosto, precisamente em baixado do olho direito, em razão do osso existente no local também ter sido quebrado durante as agressões perpetradas pelo nacional JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”;
QUE a declarante também afirma, não sabendo precisar se durante ou após as agressões físicas, que o investigado JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, subtraiu seu telefone celular, marca LG, modelo K9 TV, de cor preta, IMEI 1 353028104835818 e IMEI 2 3530281048358206, número 27 99501-5495, avaliado em aproximadamente R$529,00 (quinhentos e vinte e nove reais); QUE, inclusive, após a prática do crime, JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, utilizou o telefone da declarante para enviar mensagens ao telefone celular da mãe da declarante, cujas mensagens ameaçavam tanto a declarante quanto sua mãe;
QUE a declarante também chegou a ter conhecimento, que quando ainda estava no Hospital Silvio Ávidos, de que JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, teria ido até o Hospital para tentar ter acesso a declarante, mas não teve êxito; QUE a declarante acredita que JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, foi até o local, para tentar matá-la;
QUE a declarante teme muito que JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “LAGOA”, em liberdade, possa lhe matar ou matar a sua mãe, pois ele sempre disse que já havia ficado preso oito anos e sabia o que era cadeia, afirmando ele, que acaso ficasse preso novamente, quando saísse, mataria a declarante e sua mãe.
[...]. (fls. 114/116 dos autos físicos)

Contudo, ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 246 dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no id 3252181
)
, a vítima Rauliane de Souza da Silva, apesar de confirmar parcialmente as declarações de fl. 80 dos autos físicos, e integralmente as constantes às fls. 114/116 dos autos físicos, salientou que não se recordava de nada.

Na oportunidade, ainda disse:
a)
que achava que teve uma crise de epilepsia no dia dos fatos;
b)
que teria quebrado o maxilar quando caiu e se debatia no chão;
c
) que as declarações prestadas anteriormente decorreriam de influência de seus familiares que não gostariam do acusado
JOELSON DA SILVA SANTOS
,
e de outras pessoas, pois não se recorda de nada;
d
) que teriam discutido no dia dos fatos, mas que o réu não teria puxado uma faca para ela;
e)
que o celular foi devolvido pela mãe do acusado posteriormente;
f)
que a filha de prenome Maisa não teria visto as agressões, pois estaria dormindo, e;
g)
que não teria medo do acusado.

E
ntretanto, tais declarações não encontram apoio nos depoimentos das demais testemunhas.

Nessa senda, importante trazer à colação as declarações da genitora da vítima, a Srª. Maria Inês de Souza, durante a fase inquisitorial:

[...]: QUE é genitora da nacional RAULIANE DE SOUZA DA SILVA; QUE RAULIANE DE SOUZA DA SILVA é casada há aproximadamente seis anos com o nacional JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA”; QUE RAULIANE DE SOUZA DA SILVA tem três filhos, o adolescente Mateus Rodrigues de Souza (onze anos de idade), o qual reside com a depoente, e as crianças "Maysa" (sete anos de idade) e "Júnior" (dois anos de idade) que residem com RAULIANE DE SOUZA DA SILVA, todos filhos de outro relacionamento de RAULIANE DE SOUZA DA SILVA; QUE RAULIANE DE SOUZA DA SILVA e JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” residem na cidade de Cariacica/ES (não sabe informar o endereço exato); QUE devido a colheita de café, JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” foi para a casa da mãe dele na cidade de Sooretama (não sabe o nome da rua, sabendo apenas informar que a casa é de número 25, Bairro Sayonara, Sooretama/ES, próximo ao “Bar 5 Estrelas”) para trabalhar na colheita de café; QUE no dia 10/05/2019 (sexta-feira), após sair do trabalho, RAULIANE DE SOUZA DA SILVA, juntamente com as duas crianças saíram da cidade de Cariacica/ES com destino a cidade de Sooretama, afirmando que quando ela estava passando por Linhares, ligou para a depoente e disse: “Inés, estou indo para a casa de Neide (se referindo a mãe de JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA”) e amanhã vou para sua casa”;
QUE no dia 12/05/2019 (domingo), por volta das 05h00min, a depoente recebeu uma ligação do Hospital Geral de Linhares dando conta de que RAULIANE DE SOUZA DA SILVA estaria naquele hospital, e que teria sido vítima de agressões por parte do marido dela
(não sabendo declinar o nome de quem ligou para a depoente);
QUE quando a depoente chegou no Hospital Geral de Linhares, viu que RAULIANE DE SOUZA DA SILVA estava com o “maxilar” quebrado, olhos roxos, tendo ainda observado que foi arrancada uma “porção” do cabelo dela;
QUE naquele momento, RAULIANE DE SOUZA DA SILVA não conseguia dizer o que ocorreu, oportunidade em que a depoente foi até a recepção daquele nosocômio e pediu o que havia ocorrido;
QUE uma atendente, a qual a depoente não sabe declinar o nome, relatou
que RAULIANE DE SOUZA DA SILVA havia sido levada por uma ambulância do município de Sooretama, e que o motorista da ambulância havia relatado que encontrou RAULIANE DE SOUZA DA SILVA “jogada no meio do mato”
; QUE de imediato, a depoente acionou a Polícia Militar;
QUE ainda no dia 12/05/2019, por volta das 12h00, a genitora de JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA”, a nacional Maria Caludineide da Silva dos Santos, vulgo "Neide", ligou para a depoente e disse: “o Inés, vem buscar os meninos que eu tenho que trabalhar, e não posso ficar com eles. E cade Rauliane?, eu já falei para ela largar Joelson e viver a vida dela”
; QUE a depoente, foi até Sooretama, local onde acionou a Polícia Militar e foi até a casa de Maria Caludineide da Silva dos Santos para buscar “Maysa” e “Júnior”;
QUE no local, a depoente foi informada por Maria Caludineide da Silva dos Santos que JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” havia sumido
; QUE Maria Caludineide da Silva dos Santos disse apenas que Renata teria socorrido RAULIANE DE SOUZA DA SILVA até o pronto atendimento de Sooretama, não tendo dito mais nada sobre o ocorrido; QUE a depoente questionou Maria Caludineide da Silva dos Santos sobre onde se encontrava o aparelho celular, a chave da casa e as passagens de ônibus de RAULIANE DE SOUZA DA SILVA, oportunidade em que ela disse não havia nada no local;
QUE após retornar para Linhares, a depoente indagou “Maysa” sobre o que havia ocorrido, oportunidade em que “Maysa” relatou: “Vó, nós estávamos sentados, ai Joelson chegou e começou a discutir com minha mãe por causa da Renata, ai minha mãe disse então vamos separar”; QUE “Maysa” relatou ainda que após RAULIANE DE SOUZA DA SILVA ter dito para JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” que era melhor se separarem, JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” teria passado a agredir RAULIANE DE SOUZA DA SILVA “puxando ela pelos cabelos” e desferindo tapas, e que após, ele teria pegado uma faca e disse: “eu vou te matar sua desgraça, você vai ver se eu não vou te matar agora”; QUE “Maysa” relatou ainda, que quando JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” foi em direção de RAULIANE DE SOUZA DA SILVA segurando a faca, o irmão dele, o nacional de prenome Elielson, o segurou, tomou a faca das mãos dele e mandou RAULIANE DE SOUZA DA SILVA correr; QUE quando RAULIANE DE SOUZA DA SILVA saiu correndo, ela teria tropeçado e caído, momento em que JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” a alcançou e passou a desferir chutes e socos na região da cabeça dela, afirmando que “Maysa” disse: “foi só na cabeça vó, e eu e Júnior ficamos gritando para ele não matar nossa mãe”; QUE segundo lhe foi relatado por “Maysa”, JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” somente parou de agredir RAULIANE DE SOUZA DA SILVA quando ela desmaiou, tendo ele saído do local;
QUE sabe que a nacional de prenome Renata, é cunhada do irmão de JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA”, o nacional de prenome Elielson; QUE após voltar ao hospital, a depoente indagou RAULIANE DE SOUZA DA SILVA sobre o que havia ocorrido;
QUE RAULIANE DE SOUZA DA SILVA está com muita dificuldade em se comunicar, mas ela conseguiu dizer que não sabe o motivo de JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” ter agredido ela, dizendo apenas: “Inés, Joelson veio com a faca, mas Elielson não deixou e mandou eu correr”, sendo que devido a dor para se comunicar, RAULIANE DE SOUZA DA SILVA não conseguiu dizer mais nada
; QUE neste ato, a depoente apresenta mensagens de “SMS” enviadas por JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” (telefone 27 998774219) dizendo: “eu não tenho medo de Polícia, quem vai preso um dia saí, e que não pegou o telefone e passagens de Rauliane”; QUE a depoente acredita que JOELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “LAGOA” tenha pegado o aparelho celular de RAULIANE DE SOUZA DA SILVA, pois as pessoas que tem o contato tela no aplicativo WhatsApp estão dizendo que o status dela está ficando diversas vezes como “online”; QUE o número do celular de RAULIANE DE SOUZA DA SILVA é 27 99501-5495; QUE RAULIANE DE SOUZA DA SILVA foi encaminhada para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde após ser atendida por um médico buco maxilar, foi informada que terá que ser submetida a uma cirurgia em seu maxilar, e que provavelmente retornará no dia 17/05/2019 ou 18/05/2019, para o Hospital Geral de Linhares. [...]. (fls. 30/31-verso dos autos físicos)

Saliento que tais declarações foram confirmadas em juízo (mídia de fl. 246 dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no id 3252181
),
e ainda:
a)
que
apesar de a vítima não conseguir
falar direito por causa das lesões sofridas,
teria confirmado
que o acusado
era o autor das agressões;
b)
que ela e a filha tem medo do acusado;
c)
que
a filha
era agredida constantemente pelo acusado;
d)
que o acusado falava que não era para contar das agressões para a mãe, pois senão mandaria pessoas matar
elas;
e)
que a filha mudou a versão dos fatos
em juízo
por medo do acusado matar ela, e
;
f)
que a filha da vítima presenciou tudo e lhe contou como ocorreu.

A testemunha Regiani Calefe Loureiro, enfermeira responsável por receber a vítima no dia dos fatos na unidade de saúde da localidade e acompanhar a sua remoção para o hospital, relatou, às fls. 202/202-verso dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no id 3252181,
além de outros fatos importantes, que ao questionar a vítima
Rauliane de Souza da Silva sobre quem teria lhe agredido, ela teria respondido que foi o seu companheiro,
in verbis
:

[...]: QUE: trabalha como enfermeira na Unidade de Pronto Atendimento de Sooretama há aproximadamente um ano;
QUE se recorda que na noite anterior ao “dias das mães”, portanto, no dia 11/05/19 (sábado), encontrava-se de plantão junto à Unidade de Pronto Atendimento de Sooretama, quando foi informada de que uma mulher havia sido deixada em frente à referida unidade de saúde, muito machucada; QUE de imediato, ao receber a informação, se dirigiu até a frente da Unidade de Pronto Atendimento de Sooretama, oportunidade em que encontrou caída no chão uma mulher de prenome “RAULIANE”, que apresentava muitas lesões na região de seu rosto;
QUE afirma que, próximo à “RAULIANE” encontrava-se uma mulher, cujo nome não sabe declinar, que afirmou ser cunhada de “RAULIANE” e que não sabia o que havia ocorrido, tendo apenas levado-a até a unidade de saúde;
QUE “RAULIANE” foi levada para o interior da Unidade de Pronto Atendimento de Sooretama e medicada, momento em que constatou-se que “RAULIANE” estava com a mandíbula quebrada e apresentava múltiplas lesões na região do rosto, razão pela qual ele foi encaminhada, logo em seguida, ao Hospital Geral de Linhares
;
QUE seguiu acompanhando “RAULIANE” no interior da ambulância
, sendo o veículo pelo motorista Elcione dos Santos Batista;
QUE afirma que “RAULIANE” apresentava dificuldades na fala, em razão das lesões;
QUE, no entanto, afirma que chegou a perguntar a ela quem seria o causador das lesões, pois já desconfiava que lesões causadas em “RAULIANE” poderiam ter sido praticadas por um companheiro ou namorada; QUE “RAULIANE” falava com muita dificuldade mas se recorda que
quando perguntou a ela se as lesões haviam sido causadas por seu companheiro ou namorado, ela balançou a cabeça positivamente, afirmando que sim.
[...]. (fls. 202/202-verso dos autos físicos)

Ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 246 dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no id 3252181
)
, Regiani Calefe Loureiro confirmou o seu depoimento perante a autoridade policial, além de reafirmar que a vítima disse que foi seu marido o autor das agressões, e que ela tinha discernimento para responder as perguntas que lhe eram formuladas, apesar de estar “toda quebrada” e com dificuldade para se comunicar.

Tal informação também consta no depoimento do policial militar Rafael da Silva Nunes (mídia de fl. 246 dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no id 3252181
),
tendo em vista que afirma que esteve
com a vítima, e que ao questioná-la sobre o autor das agressões, a mesma confirmou que teria sido o seu companheiro, apesar de apresentar dificuldade para responder as perguntas formuladas.

P
or fim, cabe registrar que as informações prestadas pela empresa de telefonia móvel VIVO (
fls. 136/13
7-verso
dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no id 3252181
)
,
indicam que o acusado
JOELSON DA SILVA SANTOS
,
apenas 06 (seis) dias após os fatos descritos na denúncia, habilitou uma nova linha
no aparelho de telefone celular da vítima que tinha
sumido, situação suficiente para demonstrar a apropriação indevida do mesmo.

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado
JOELSON DA SILVA SANTOS
, ora recorrente, pelos crimes descritos na exordial acusatória.

Inobstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo.

Ademais, no
presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dess
a forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, uma vez que, nos termos do acórdão hostilizado, os indícios de autoria foram calcados em provas produzidas em juízo (fls. 41/43).
Isso porque a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime (AGRG no AREsp n. 2.154.116/RN, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 772.898; Proc. 2022/0301396-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 13/12/2022; DJE 15/12/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. IN DUBIO PRO SOCIETAT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380).
2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, está presente nos autos pelo laudo cadavérico de fls. 116/117. Quanto a participação ou autoria, entendo que há sim indícios, ainda que consubstanciado no depoimento da testemunha sigilosa, a qual viu os fatos e narrou a conduta dos envolvidos, inclusive confirmando o seu depoimento em juízo.
3. Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0008868-86.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/09/2022; DJE
S 06/10/2022)

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
JOELSON DA SILVA SANTOS
, no sentido de que ele teria praticado os crimes de tentativa de homicídio em desfavor da vítima, e do furto do seu aparelho de telefone celular, apurados nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Prosseguindo, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
.

Sobre o tema, o artigo 129 do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na
vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo
(
animus laedendi
ou
nocendi
).

Já o artigo 121 do Código Penal, versa sobre o homicídio, sendo o dolo a
vontade de eliminar uma vida humana
(
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la
.

Desse modo, como dito, no crime de homicídio doloso, através de seus atos, o agente deseja o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual).

Nesse contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.

Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida.
Sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia, mero juízo de admissibilidade acusatório, deve se limitar a indicar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, sendo defeso o exame aprofundado dos elementos de convicção da ação penal.
A desclassificação da conduta para crime de competência do Juiz singular exige a comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, em deferência à competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.
(TJMG; RSE 0070572-28.2021.8.13.0027; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 14/12/2022; DJEMG 16/12/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJDF; RSE 07167.99-67.2021.8.07.0003; Ac. 161.4292; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/09/2022; Publ. PJe 19/09/2022)

Dito isso, das provas constantes nos autos, verifico que a defesa não possui razão em seu pleito desclassificatório.

Isso porque, depreende-se a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de homicídio na modalidade tentada, perpetrado contra a vítima Rauliane de Souza da Silva, e a subtração do seu aparelho de telefone celular, como demonstra o conjunto probatório.

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do caderno processual a existência de indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta o resultado das agressões perpetradas contra a vítima.

Nessa senda, incabível se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, no sentido de que o réu teria agido sem
animus necandi
, mormente porque ele teria desferido socos e chutes na cabeça da vítima, demonstrando que, se não quis o resultado morte, teria, ao menos, assumido o risco de produzi-lo.

Dessa forma, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim sendo, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, não há qualq
uer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo
s
crime
s
previsto
s

no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV
e VI
, c/c o
§2º-A, incisos I e II, e §7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II,
e
n
o artigo
155,
caput
, todos do Código Penal
.

Por fim, a defesa do recorrente pugna pela revogação de sua custódia preventiva.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia,
admite-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis
, consistentes na (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Por ser oportuno, destaco que o magistrado manteve a segregação cautelar do ora recoorente nos seguintes termos:

NEGO
ao acusado o direito de recorrer em liberdade, visto que somado ao argumento de que não houve qualquer alteração no quadro fático ou jurídico no decisum que decretou sua custódia cautelar, há fundados indícios de elevada periculosidade e de risco de reiteração criminosa, visto que, somado ao fato de a vítima ter relatado na esfera policial e a Sra. Maria Ines ter relatado na esfera policial e em Juízo que temem por sua vida, caso o acusado tenha sua constrição revogada, não se pode olvidar que o extrato do sistema INFOPEN-ES (fls. 107/107-v) demonstra que o réu foi condenado em outras três ações penais pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo, bem como é processado em outras três ações penais pela suposta prática de um crime de ameça e outros dois homicídios.

Observo, ainda, que a defesa do acusado, após a prolação da sentença de pronúncia, formulou pedido de revogação da segregação preventiva ou a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 261/264 dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no id 3252181
)
, o qual restou indeferido às fls. 265/265-verso
–
conteúdo virtualizado no id 3252181
. Confira-se:

Diante do requerimento defensivo e em obediência ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, passo a revisar a necessidade da manutenção ou não da sua segregação cautelar, para evitar, se mantida, a sua ilegalidade.

O quadro fático que autorizou a decretação da prisão preventiva do denunciado permanece inalterado, como as razões que a determinaram já indicadas em decisões proferidas nos autos.

A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram afastados até então, no decorrer do feito, por nenhuma prova ou alegação defensiva, notadamente através do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis".

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, persistindo pela
gravidade concreta do delito
e pela
garantia da ordem pública
, na medida em que ele praticou o crime, após ingerir bebida alcoólica e por ciúmes, desferiu socos na cabeça e proferiu puxões nos cabelos da vítima.

Após cessadas as agressões por intervenção do irmão do denunciado, a vítima disse que queria a separação por não mais suportar agressões, quando então o acusado passou a proferir chutes e socos na cabeça da vítima, que foi levada inconsciente para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina/ES, onde precisou fazer reconstrução de maxilar.

Ademais, o acusado já foi condenado por roubo majorado e corrupção de menores, bem como responde a ação penal relativa a crime com incidência da Lei Maria da Penha.

Como ensina Renato Brasileiro de Lima:

“[...] no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. [...]”

Além disso, a instrução criminal já se encerrou e a sentença de pronúncia já foi proferida, quando não mais cabível qualquer alegação de excesso de prazo da prisão, em razão do disposto na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que reza:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Por fim, o denunciado já foi condenado por crime contra a liberdade sexual e por receptação.

Assim sendo, considerando que os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ainda se fazem presentes,
MANTENHO a PRISAO PREVENTIVA
de
JOELSON DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “Lagoa”
. [...].

Analisando os fundamentos apresentados pelo magistrado
a quo
, no que tange à demonstração do
periculum libertatis
em relação ao recorrente, tenho que lhe assiste razão.

Nessa senda, tenho que resta demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, principalmente ao se considerar a vida pregressa de
JOELSON DA SILVA DOS SANTOS
, que contém crimes graves e contra outras mulheres, aliado à gravidade concreta da conduta que lhe é atribuída, que demonstra a sua periculosidade social, elemento idôneo para justificar a custódia cautelar:

[...]. 3. O Decreto prisional está corretamente motivado na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, supostamente praticado em razão de desavenças entre integrantes de uma mesma facção atuante no tráfico de drogas (Terceiro Comando Puro). 4. Nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prisão para a garantia da ordem pública, quando se sabe que o delito de homicídio qualificado foi praticado em decorrência de disputa relacionada ao tráfico de drogas, porque patente o risco de reiteração delitiva (HC n. 484.182/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 136.997; Proc. 2020/0284536-3; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021)

[...]. 3. Com relação ao periculum libertatis, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta. [...] (TJES; HC 0008936-83.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021)

Ademais, urge salientar que a vítima Rauliane de Souza da Silva, bem como a testemunha Maria Inês de Souza, genitora da vítima, em algum momento da instrução processual, relatam ter medo do acusado, e que temem por suas vidas caso ele tenha sua segregação cautelar revogada.

Logo, tenho que resta demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrente, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, por tais razões, entendo não ser possível a revogação da prisão provisória de
JOELSON DA SILVA DOS SANTOS
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. 1. Ao paciente é imputada a prática do crime de tentativa de homicídio, sendo a vítima sua madrasta. Conforme os relatos da vítima e de testemunha presencial, após uma briga familiar, o paciente teria desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. 2. Em relação ao periculum libertatis, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública. O paciente, armado com uma faca, teria partido para cima de seus familiares (pai e madrasta), além de agredir sua companheira. Durante a altercação, teria desferido diversos golpes de faca, atingindo a vítima.
Testemunhas que afirmam que o paciente possui comportamento agressivo e relataram histórico de agressões de rian contra sua companheira. Afirmam, ainda, possuir medo do que o réu pode fazer com a família se for solto. Neste cenário, o modus operandi supostamente adotado pelo paciente, assim como a sua periculosidade evidenciada por elementos concretos dos autos, justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
Ordem denegada. (TJRS; HC 5232584-75.2022.8.21.7000; Montenegro; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 15/12/2022; DJERS 15/12/2022)

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV E VI, C/C O §2º-A, INCISOS I E II, E §7º, INCISO III, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, E DO ARTIGO 155, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –

IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO
S
DELITO
S –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI –
NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – I
NCABÍVEL –
REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Quando as provas dos autos não permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois a matéria deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para dirimir tal questão. 3. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em sua revogação.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a periculosidade social do recorrente aferida pela gravidade concreta de sua conduta e pela sua vida pregressa. 4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.